Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de rejeição de embargos de declaração em face do indeferimento da gratuidade de justiça em apelação, no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Distrito Federal.
2. Os agravantes alegam comprovação de hipossuficiência financeira por meio de documentos contábeis, demonstrando déficit patrimonial e ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se os documentos apresentados pelo Sindicato comprovam inequivocamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos, exige comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais, consoante Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os documentos contábeis apresentados demonstram situação deficitária com prejuízos acumulados, porém, por si só, não comprovam a impossibilidade concreta de arcar com as custas do processo específico.
6. A entidade sindical possui expressiva representatividade, indicando capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.
7. Ausentes elementos essenciais para comprovar a absoluta impossibilidade financeira, como extratos bancários atualizados de todas as contas vinculadas ao sindicato e declarações de imposto de renda.
8. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a quem dela não necessita onera indevidamente o sistema judiciário, prejudicando aqueles em situação de real necessidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno improvido, com determinação para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.
Tese de julgamento: "1. O déficit patrimonial e prejuízos acumulados, por si só, não comprovam hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça à entidade sindical com expressiva representatividade. 2. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera apresentação de balanços contábeis deficitários."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2o e §7o, 1.007, §4o, 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, 0725229-12.2024.8.07.0000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 28/02/2025; TJDFT, 0736780-86.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 21/02/2025; TJDFT, 0708835-41.2022.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/01/2025.